Tribunal: TJPA
Processo: 0025274-81.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025274-81.2014.8.14.0301

APELANTE: ELIZANDRA LUCIA VASCONCELOS PINHEIRO, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, ELIZANDRA LUCIA VASCONCELOS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO NA DECISÃO PROFERIDA. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na decisão;

III – Recurso desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ELIZANDRA LUCIA VASCONCELOS PINHEIRO
, em face do Acórdão de ID nº 17351301, proveniente da 1ª Turma de Direito Público, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, por unanimidade dos votos, negou provimento ao recurso de apelação cível e recurso adesivo interposto pelo Município de Belém e por Elizandra Lucia Vasconcelos Pinheiro, respectivamente, e em remessa necessária reformou parcialmente a sentença.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS- TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N° 1.066.677. INDEVIDA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES RETIDOS A TÍTULO DE ISS PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia acerca do direito ou não da apelada, servidora temporária do Município recorrente, ao recebimento do valor correspondente ao saldo do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, décimo terceiro salário, férias proporcionais + 1/3 constitucional e compensação dos valores retidos a título de ISS para recolhimento de contribuições previdenciárias;

2. O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”;

3. O Supremo Tribunal Federal, em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, e fixou a seguinte tese: “Servidores

temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrida, a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, além do FGTS e do saldo salário, a recorrida também faz jus ao recebimento do décimo terceiro e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional;

4. No caso, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Precedentes STF;

5. Ademais, considerando que os únicos efeitos jurídicos decorrentes da contratação temporária declarada nula, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, são o FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias, a exclusão da compensação dos valores retidos a título de ISS para recolhimento de contribuições previdenciárias, é medida que se impõe;

6. Não há justificativa para o pagamento de indenização por danos morais. Apesar da inadequação da conduta da Administração Pública ao manter a recorrente em contrato temporário por um longo período, essa ação não apresenta gravidade suficiente para impor o dever de indenizar. A recorrente estava ciente da natureza temporária de sua contratação, o que não garante estabilidade no cargo, mesmo que tenha permanecido na posição por um período prolongado. Portanto, não há fundamento para alegações de dano moral passível de reparação;

7. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Belém desprovido.

Recurso adesivo interposto por Elizandra Lucia Vasconcelos Pinheiro desprovido;

8. Em sede de remessa necessária, reformo a sentença para afastar a compensação dos valores retidos a título de ISS para recolhimento de contribuições previdenciárias, mantendo-a nos seus demais fundamentos.”

Inconformada com o
decisum
, a recorrente opôs o presente recurso aclaratório (ID nº 17687410).

Nas razões recursais, o representante legal da embargante argumenta, de forma resumida, que a decisão proferida foi obscura, pois, embora entenda como ilícita a conduta do município, entende que essa ilicitude não é suficiente para impor o dever de indenizar, em contrariedade aos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Destaca que o acórdão também é obscuro no que tange à remessa necessária, pois a sentença singular foi clara ao estabelecer que o processo não está submetido ao duplo grau, enquanto o acórdão decidiu apreciar a remessa necessária, argumentando que a decisão é ilíquida.

Prossegue apontando que, de acordo com a jurisprudência do STJ, descaberá remessa necessária quando estiver claro que a decisão de origem, mesmo não fixando o valor em reais exatos, possuir conteúdo econômico evidentemente inferior ao limite legal.

Além disso, ressalta que há obscuridade quanto a fundamentação e aplicação valores retidos a título de ISS.

Ante esses argumentos, requer que os presentes embargos sejam providos para sanar as obscuridades apontadas.

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, pelo não provimento do recurso (ID nº 18875948).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Diante desse contexto, procedo à análise substancial dos presentes Embargos, salientando desde já que não identifico qualquer vício no acórdão impugnado. Em verdade, observa-se o mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial desfavorável, uma vez que a decisão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si. É evidente que, sob o pretexto de sanar omissão e contradição, o embargante busca revisar a decisão proferida, o que não é permitido na estreita via dos embargos de declaração.

Conforme bem abordado no acórdão recorrido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a declaração de nulidade de contrato de trabalho pela inobservância da regra do concurso público se assemelha à culpa recíproca e, portanto, é incabível indenização por danos morais.

Ademais, não se desconhece que a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que o reexame necessário não deve ser conhecido quando, mesmo diante de uma sentença ilíquida, seja possível constatar por simples cálculos aritméticos que a condenação imposta ao ente público não ultrapassa o mínimo legal.

Todavia, no caso em questão, embora se trate de saldo do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), décimo terceiro salário e férias proporcionais com 1/3 constitucional, é certo que tais valores deverão ser corrigidos monetariamente. Isso implica em uma condenação ilíquida, uma vez que não é possível aferir o proveito econômico da parte mediante simples cálculos aritméticos, de modo que seria temerário afastar a remessa necessária no caso.

Ademais, conforme destacado no acórdão, esta Corte de Justiça considerou inadmissível a compensação dos valores retidos a título de ISS nos termos pretendidos. Isso se deve ao fato de que, os únicos efeitos jurídicos decorrentes da contratação temporária declarada nula, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, são o FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias.

Assim,
não se vislumbra qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato na decisão, uma vez que foi devidamente fundamentada de acordo com a legislação aplicável e em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça.

Na verdade, ao analisar o teor do recurso, nota-se que a intenção do embargante é simplesmente reabrir a discussão acerca do entendimento exarado na decisão, demonstrando seu descontentamento com o resultado do julgamento, o que não é cabível nos embargos declaratórios, e, por conseguinte, apresenta clara intenção de protelar o desfecho do processo.

Dessa forma, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,

mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024